Tribunal: TJPA
Processo: 0009793-24.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009793-24.2014.8.14.0028

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. RECURSO PROTOCOLADO APÓS O PRAZO RECURSAL PREVISTO NO ART. 1023 DO CPC/15. INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
Em consulta aos expedientes do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE deste E. Tribunal, constata-se que a ciência registro de ciência do Acordão na data de 08.09.2020.

2-Assim, o prazo para a
interposi
çã
o de Embargos de Declara
çã
o,
exauriu-se no dia 22.09.2020
(terça-feira),

entretanto,
vê-se que referido recurso fora protocolado somente em 21.10.2020, portanto fora do prazo legal previsto no art. 1.023 do CPC/15.

3-Desta forma, tendo
a interposição do presente recurso de Embargos de Declaração se realizado após o decurso do prazo legal estabelecido no art. 1.023, do CPC/15, resta reconhecer a intempestividade do recurso.

4-
Embargos de declaração não conhecidos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 15 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0009793-24.2014.8.14.0028 – PJE) opostos por MUNICÍPIO DE MARABÁ contra TIM CELULAR S.A, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria DA Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS RELEVANTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA EMENDA À INICIAL. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA.

1 - Nos termos do art. 321 c/c 317 do CPC (antigo art. 284, do CPC/73), tratando-se

de vício sanável, compete ao julgador determinar a emenda à inicial, conferindo à parte autora oportunidade de sanar a irregularidade apontada pela sentença recorrida.

2 – Em que pese a sentença recorrida afirma que houve a intimação do embargante para emendar à inicial, porém sem manifestação, não há nenhum documento que demonstre que fora determinado a intimação e o cumprimento desta. Assim, incorreu em erro in procedendo o juízo de piso, ao não determinar a intimação do autor para emendar a inicial e, posteriormente julgar improcedente a ação, sob o argumento de ausência de provas, incorrendo em claro cerceamento de defesa.

3 - Recurso de Apelação Cível, conhecido e provido, para cassar a sentença.

Em suas razões, o Embargante pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para que seja sanada os alegados vícios no julgado.

O Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Com efeito, à
luz do CPC/15, passa-se a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Em consulta aos expedientes do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE deste E. Tribunal, constata-se que a ciência registro de ciência do Acordão na data de 08.09.2020.

Assim, o prazo para a
interposição de Embargos de Declaração, exauriu-se no dia 22.09.2020 (terça-feira), entretanto,
vê-se que referido recurso fora protocolado somente em 21.10.2020, portanto fora do prazo legal previsto no art. 1.023 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Desta forma, tendo
a interposição do presente recurso de Embargos de Declaração se realizado após o decurso do prazo legal estabelecido no art. 1.003, §6º do CPC/15, resta reconhecer a intempestividade do recurso.

Neste sentido, vejamos alguns precedentes:

EMENTA. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Deixando a parte de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar a decisão a quo, resta caracterizada a ocorrência de preclusão da pretensão recursal. Inviável se mostra a rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento interposto contra posterior decisão que se limitou a confirmar o posicionamento anteriormente firmado.
Decisão mantida. (AgR 170164/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, publicado no DJE 04/02/2016) (TJ-MT - AGR: 01701649320158110000 170164/2015, Relator: DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/01/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2016 - grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. ÔNUS DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1.
Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa (artigo 183 do Código de Processo Civil). No caso vertente, cuida-se de preclusão temporal e o propósito da agravante de recorrer da decisão acostada às fls. 198, em verdade, volta-se ao conteúdo da decisão antecedente que atribuiu a ela a responsabilidade pelos honorários do perito-contador, decisão já acobertada pela preclusão (fls. 184/185).
2. Para fixação dos honorários periciais, deve-se considerar a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização, o tempo exigido para a sua execução e, ainda, as condições financeiras das partes, tudo em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante falha em seu ônus de comprovar que os valores homologados pelo juízo ultrajam os mencionados princípios (Lei nº 9.289/1996). Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF - AGI: 20150020152489, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 09/12/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág. 121.
- grifei
).

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente recurso por manifesta inadmissibilidade, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024